Tribunal: TJSP
Processo: 1009138-69.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP E COMODATO DE EQUIPAMENTOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO CUJO OBJETO É BEM MÓVEL CORPÓREO. MATÉRIA AFETA ÀS COLENDAS CÂMARAS INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III (C. 25a A 36a CÂMARAS). RESOLUÇÃO No 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.